Tribunal: STF
Processo: Inq 1011
Classe: Inq
Órgão julgador: CARLOS VELLOSO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2002-05-16
Data de publicação: 2002-05-16

Ementa:
EMENTA: CONSTITUCIONAL. PENAL. PROCESSUAL
 PENAL.
PRESCRIÇÃO. ABOLITIO CRIMINIS: Cód. Eleitoral, art. 328; Lei 9.504/97,
 art.
107. HABEAS CORPUS DE OFÍCIO. Cód. Eleitoral art. 328.
                             I. - Extinção da punibilidade, pela
 prescrição,
relativamente a todos os acusados, com exceção do acusado que é
parlamentar. Extinção da punibilidade relativamente a este, quanto
ao art. 328 do Cód. Eleitoral, pela abolitio criminis: revogação do
art. 328 do Cód. Eleitoral pela Lei 9.504/97, art. 107.
                            II. - Atipicidade da conduta,
 relativamente ao delito do
art. 347 do Cód. Eleitoral, tendo em linha de conta o decidido pelo
STF na AP 310-SP, Sydney Sanches, Plen., 25.11.93, e no Inq. 526-DF,
Sydney Sanches, Plen., 24.11.93, "DJ" de 11.3.94 e 06.5.94. Habeas
corpus de ofício concedido para o fim de ser trancada a ação penal.